Tribunal: TJSP
Processo: 2141500-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141500-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é impetrante LEO
CRISTIAN ALVES BOM e Paciente RONIERYS JERÔNIMO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: concederam a ordem
para, ratificada a liminar, deferir a liberdade provisória, mediante termo de
comparecimento e imposição de medidas cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do
CPP, a Ronierys Jerônimo de Souza. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141500-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.605
2
Habeas Corpus no 2141500-25.2020.8.26.0000
Comarca de Olímpia
Impetrante: bel. Leo Cristian Alves Bom
Paciente: Ronierys Jerônimo de Souza
Voto no 45.605
1. Em favor de Ronierys Jerônimo de Souza, o bel. Leo Cristian Alves Bom
impetrou o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a
concessão da ordem para sua imediata transferência ao regime domiciliar.
Informa que a paciente encontra-se presa em flagrante desde 18.06.2020
acusada de tráfico de entorpecentes. Alega que, em audiência de custódia, requereu a
concessão de regime domiciliar à paciente, pois é mãe de um filho menor de 12 anos e está
grávida. Argumenta que a decisão que negou tal pedido não está de acordo com a doutrina
nem com a jurisprudência consolidada. Aduz que a paciente é primária, de bons
antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (manicure), não é conhecida dos
meios policiais e não integra organização criminosa e assevera que, mesmo em caso de
condenação, é de se supor que venha a ser beneficiada pelo redutor previsto no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas (fls. 01/12).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 13/162) e deferida a
liminar (fls. 164), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Olímpia (fls. 170/172).
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pela concessão da
ordem (fls. 175/176).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141500-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.605
3
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos autos do presente Inquérito Policial que, no dia 18 de junho de 2020,
às 16h31 min, na Rua Benjamin Constant no 1256, na cidade de Guaraci e Comarca
de Olímpia/SP, GABRIEL RODRIGUES SOARES DA SILVEIRA, qualificado a
fls.08, e RONIERYS JERONIMO DE SOUZA, qualificada a fls.11., agindo
previamente ajustados e com unidades de desígnios entre si, guardavam para
entrega a consumo de terceiros, 15 (quinze) eppendorfs contendo cocaína, pesando
cerca de 12 ( doze) gramas, substância entorpecente que causa dependência
química e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 21/22 e laudo de
constatação preliminar de substancia entorpecente fls. 24.
Consta ainda que, na mesma data, horário e local acima mencionados,
GABRIEL RODRIGUES SOARES DA SILVEIRA e RONIERYS JERONIMO
DE SOUZA associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.
Segundo apurado, no dia dos fatos, policiais militares receberam denúncia
anônima, noticiando que, no endereço supra, GABRIEL estaria embalando e
comercializando drogas.
Como tinham conhecimento e várias denúncias que GABRIEL está traficando
drogas, inclusive, já fugiu da ação policial por várias vezes, deslocaram-se até o
citado endereço.
Com a chegada dos policiais militares a residência, GABRIEL, que estava com
sua namorada RONIIERYS, tentou fuga, saindo correndo e pulando muros das
casas vizinhas, caiu ao solo e foi detido.
Em revista pessoal com GABRIEL foi localizado a quantia de R$ 7,00 em
dinheiro e um aparelho celular.
Ante as circunstâncias que envolveram a prisão, quais sejam, a) a notícia
anônima de que os denunciados estavam realizando a traficância na exata situação
narrada em denúncia anônimab) a quantidade de entorpecentes encontrados em
poder dos denunciados; c) a gravidade da droga apreendida; d) bem como o
dinheiro apreendido juntamente com o denunciado; e) a balança de precisão;
demonstram, claramente, que a substância entorpecente encontrada destinava-se a
prática do tráfico de drogas.
A ordem merece concessão, ratificando-se a liminar.
Como é cediço, o sistema processual penal brasileiro, após a edição da
Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é liberdade e a
exceção é a segregação cautelar, logo, para o encarceramento preventivo há que existir
decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da
medida.
Esta orientação é ratificada pelas recentes modificações operadas no Código
de Processo Penal no que se refere à prisão processual. De acordo com as alterações
realizadas pela Lei no 12.403, de 4.5.2011, em vigor desde 5.7.2011, a prisão preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141500-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.605
4
será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art.
282, § 6o, CPP).
Desta forma, restou patente que a prisão preventiva funciona como a ultima
ratio na proteção da sociedade e do processo, somente sendo decretada quando
concretamente demonstrados os requisitos de cautelaridade, o que não ocorre no presente
caso.
De fato, o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça contra a
pessoa, e a paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação
lícita, não havendo maior justificativa para a manutenção da custódia cautelar.
Além disso, conforme bem apontado pelo I. Procurador Parecerista, o órgão
ministerial na origem já se manifestara favoravelmente à concessão da liberdade provisória
antes mesmo do deferimento do pedido liminar.
Assim, constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da segregação
processual da paciente, não havendo indicação de que, em liberdade, colocará em risco a
ordem pública, o regular andamento da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei
penal.
Neste diapasão, nos termos do art. 321 c.c. o art. 350, ambos do CPP, defere-
se a liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.
Atento, ainda, às condições do caso (tráfico de drogas), e presentes os
requisitos do art. 282, I e II, do CPP, afigura-se necessária, a adoção das seguintes medidas
cautelares: proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga e comparecimento periódico em juízo, quando superada a
quarentena. Tais determinações lhe permitirão o normal exercício de suas atividades
profissionais e familiares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141500-25.2020.8.26.0000 -Voto no 45.605
5
3. Pelo exposto, concede-se a ordem para, ratificada a liminar, deferir a
liberdade provisória, mediante termo de comparecimento e imposição de medidas
cautelares previstas no art. 319, I, IV e V, do CPP, a Ronierys Jerônimo de Souza.
João Morenghi
Relator
laip